Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733085-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRTON MAX FERREIRA SAMPAIO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AIRTON MAX FERREIRA SAMPAIO contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos morais e tutela de urgência, proposta pelo apelante em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 39451545). Em face da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida à mencionada parte. Preparo não efetuado em virtude da gratuidade de justiça concedida ao recorrente. Contrarrazões apresentadas (39451554). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, não obstante os argumentos expostos, o presente recurso padece de vício insanável, o que obsta de plano o seu conhecimento. Isso porque a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 19/7/2022 (terça-feira), e foi publicada no primeiro dia útil subsequente – 20/7/2022 (quarta-feira) – quando registrada ciência pelo sistema (vide aba expedientes). Desse modo, o prazo recursal de 15 dias úteis teve início no dia 21/7/2022 (quinta-feira) e fim aos 18/8/2022 (quinta-feira), tendo em vista a suspensão do expediente de 1o/8/2022 a 5/8/2022 (Portaria Conjunta 100 de 1o/8/2022) e o feriado forense do dia 11/8/2022 (art. 60 da Lei n. 11.697/2008). Como a presente apelação foi protocolizada somente no dia 19/8/2022 (sexta-feira), ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para a interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator